Tribunal: TJDFT
Processo: 0726769-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. PESSOA JURÍDICA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS PASSÍVEIS DE PENHORA. SOCIEDADE UNIPESSOAL. ART. 1.033, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 180 DIAS. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA DO SÓCIO REMANESCENTE. RECURSO PROVIDO.

1. Transcorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias sem a admissão de pelo menos um novo sócio, será irregular a continuidade da empresa pela limitada, que passa a se sujeitar às normas da sociedade em comum.

2. A retirada de sócio da sociedade, sem regularização do quadro social no prazo de 180 dias (Código Civil, art. 1033, IV), com a conseguinte configuração de sociedade unipessoal, implica responsabilidade solidária e ilimitada do sócio remanescente, a permitir que a dívida contraída pela pessoa jurídica recaia sobre o seu patrimônio.

3. Recurso conhecido e provido.